Tribunal: TJDFT
Processo: 0712006-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA DA CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. EXAMES BIOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO MÉDICA. CANDIDATO DECLARADO INAPTO. DIAGNÓSTICO DE TDAH. USO DE MEDICAÇÃO PSICOTRÓPICA. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. INCAPACIDADE FORMALMENTE PREVISTA EM EDITAL NÃO CORROBORADA POR LAUDOS MÉDICOS FIRMADOS POR ESPECIALISTAS E PELA PERÍCIA MÉDICA PRODUZIDA NOS AUTOS. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. VIABILIDADE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONSENTÂNEA COM AS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 85, §§ 2o E 3o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 9o, da Lei n. 4.878/65, exige do candidato a policial o gozo de boa saúde, física e psíquica, comprovada por inspeção médica, além de temperamento adequado ao exercício da função, apurado em exame psicotécnico.
2. A documentação apresentada pelo autor à banca examinadora, seja aquela que noticiou a hipótese diagnóstica de TDAH, seja aquela posteriormente produzida, no sentido da inexistência de limitação cognitivo-comportamental do apelado relacionada ao referido transtorno, não oferece lastro definitivo para caracterizar a incapacidade listada no edital, a ponto de justificar a declaração de inaptidão do apelado para o exercício do cargo.
3. A prova pericial produzida no curso da instrução também trouxe conclusão favorável ao candidato, evidenciando, assim, o potencial discriminatório da interpretação literal das previsões editalícias, configurador de ilegalidade ou desproporcionalidade passível de exame e correção pelo Poder Judiciário.
4. Consoante a letra do artigo 293, do Código de Processo Civil, “o réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas”. No caso sob exame, a impugnação ao valor da causa foi deduzida pelo segundo réu tão somente após a prolação da sentença, em sede de embargos de declaração, os quais restaram rejeitados diante da preclusão observada.
5. Ainda que seja possível ao julgador proceder à retificação, de ofício, do valor da causa a situação dos autos não se conforma à hipótese prevista no § 3o, do artigo 292, do diploma processual civil, pois o critério utilizado pelo autor para estimar o valor da causa encontrou correlação, ainda que remota, com o conteúdo patrimonial ou proveito econômico perseguido, consistente na remuneração do cargo público para o qual se candidatou.
6. A fixação de honorários advocatícios seguiu a ordem elencada no § 2o, do artigo 85, do CPC, uma vez que não houve condenação, nem se mostrou concretamente mensurável o proveito econômico obtido pela parte vencedora, de modo que a base de cálculo para a incidência das faixas percentuais aludidas no § 3o do mesmo dispositivo legal deve ser o valor da causa.
7. O pedido de declaração de nulidade de ato administrativo veiculado na petição inicial não se confunde com obrigação de fazer, não se mostrando recomendável a aplicação do § 8o, do artigo 85, do CPC, na espécie também diante do substancial valor atribuído à causa, que não foi impugnado oportunamente.
8. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.